Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-94.2015.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000122-94.2015.8.14.0010

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ADRIANO DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PLEITO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PLAUSIBILIDADE –.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
prova oral pode suprir a ausência da prova técnica
EX VI
ART. 158 E 167 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ -
PROVIMENTO A IMPLICAR RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. STF, SÚMULA N º 709 -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na hipótese, a prova oral poderia suprir a ausência da prova técnica, flexibilizando-se a exigência prevista no art. 158 do CPP, com supedâneo no art. 167 do CPP. Em outras palavras, a Lei Adjetiva dispõe acerca da necessidade da realização do exame de corpo de delito quando a infração penal deixar vestígios (art. 158 do CPP), em outra frente, flexibiliza a regra ao prever que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta em alguns casos (art. 167 do CPP). Aliado a tudo isso, descarta o sistema de valoração da prova tarifada, adotando o livre convencimento motivado, no sentido de que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
” (art. 155 do CPP);

II - Na espécie,
o direito à prova seria um desdobramento natural do direito de ação, ou seja, se não for possível produzir provas, sonega-se indiretamente ao direito inalienável de ação. Desta forma, temerário rejeitar a ação penal prematuramente em face da ausência de juntada do laudo do exame de corpo de delito, além do fato da exordial imputa-lhe não só o delito de lesão corporal, mas também o de ameaça, que independe de prova pericial;

III -
Ante o exposto, de rigor DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, para que seja recebida a denúncia e oportunamente instruída a ação penal

III - Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ____________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que REJEITOU A DENÚNCIA em face do recorrido Adriano dos Santos Carvalho, que teria incorrido nas penas dos artigos 129. § 9º c/c art. 147 do CPB. Interpôs o presente recurso em sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

Em suas razões, o representante do
Parque
Estadual asseverou pela reforma da decisão que rejeitou a denúncia e
consequente prosseguimento do feito, uma vez que se encontram presentes todos os pressupostos elencados no art. 395 do Código de Processo Penal.

A defesa do recorrido, em suas
razões pugnou pela manutenção da decisão de rejeitou a denúncia por ausência de prova suficiente para o prosseguimento do feito.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que rejeitou a denúncia oferecida contra ADRIANO DOS SANTOS CARVALHO, a quem foi atribuída a prática da conduta tipificada no art. 129, §9
º
e art. 147, do Código Penal c/c artigo 7°, II, Lei 11.340/2006.

Diante da narrativa apresentada, o representante do
Parquet
Estadual, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito objetivando a reforma da decisão que rejeitou a denúncia.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do recurso.

1.DA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA.

Cediço aferir que a incidência da lei sobre Violência Doméstica (Lei nº 11.340/06) tem como pressuposto motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência que caracterize situação de relação íntima que possa causar violência doméstica ou familiar, isto é, opressão contra a mulher. Com efeito, para que haja o exercício da ação penal, no caso do delito de lesão corporal, deve haver prova suficiente da infração penal e indícios seguros de autoria. Em outras palavras, para que seja possível o exercício do direito da ação penal, é indispensável haja nos autos do inquérito, nas peças de informação ou na representação, elementos sérios idôneos, a mostrar que houve uma infração penal, e indícios razoáveis, de que seu autor foi a pessoa apontada no procedimento informativo ou nos elementos de convicção.

Na espécie, a teor da jurisprudência e doutrina dominantes, o não recebimento da denúncia só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Noutro ponto, prudente observar que o direito à prova seria um desdobramento natural do direito de ação, ou seja, se não for possível produzir provas, sonega-se indiretamente ao direito inalienável de ação. Desta forma, temerário rejeitar a ação penal em face da ausência de juntada do laudo do exame de corpo de delito, além do fato da exordial imputa-lhe não só o delito de lesão corporal, mas também o de ameaça, que independe de prova pericial.

Diante desse contexto, necessário asseverar que apesar da vítima
não ter sido submetida ao competente exame de corpo de delito, a ofensa à sua integridade física restou demonstrada pelas provas colacionadas aos autos, que sinalizaram que houve a agressão, evidência que viabilizaria a ação penal. Nesse passo, s
egundo a pacífica jurisprudência do STJ, quando a conduta deixar vestígios, o
exame
de
corpo
de
delito
é indispensável à comprovação da materialidade do crime, podendo, contudo, o laudo pericial ser substituído por outros elementos de prova apenas quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos. (...)” (AgRg no REsp 1608902/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7.11.2017, DJe 14.11.2017).

Na hipótese, a prova oral poderia suprir a ausência da prova técnica, flexibilizando-se a exigência prevista no art. 158 do CPP, com supedâneo no art. 167 do CPP. Em outras palavras, a Lei Adjetiva dispõe acerca da necessidade da realização do exame de corpo de delito quando a infração penal deixar vestígios (art. 158 do CPP), em outra frente, flexibiliza a regra ao prever que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta em alguns casos (art. 167 do CPP). Aliado a tudo isso, descarta o sistema de valoração da prova tarifada, adotando o livre convencimento motivado, no sentido de que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
” (art. 155 do CPP).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DUAS VÍTIMAS - LESÕES CORPORAIS: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO (MÉDICO HOSPITALAR E TESTEMUNHAL) QUE EMBASA A PRONÚNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (1) A ausência do exame de corpo de delito em situações especiais pode ser suprida por meio de outros meios de prova, tais como atestado e prontuários médico-hospitalares, inclusive a testemunhal, como se vê do disposto nos arts. 564, III, b e 167 do CPP. (...) (TJPR - 1ª C. Criminal - RSE 0465554-9 - Dois Vizinhos - Rel.: Des. Oto Luiz Sponholz - Unânime - J. 17.04.2008).

E ainda:

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 129, CAPUT DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR COM BASE NA VULNERABILIDADE DO GÊNERO FEMININO. CONDENAÇÃO DO ART. 129, § 9º DO CP MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA: AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. 1. As provas produzidas nos autos, nos dão conta que a violência ocorreu no âmbito doméstico, com base na vulnerabilidade do gênero feminino. Isto porque, o réu causou a lesão na vítima, à época sua companheira, devendo ser mantido o édito condenatório pela prática de lesão corporal, com prevalência das relações domésticas (art. 129, § 9º do CP, sendo incomportável o pleito de desclassificação; 2. Quanto à ausência do laudo de lesões corporais, oportuno suscitar que nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade, especialmente quando seu depoimento, dado em sede Policial, é corroborado pelo depoimento judicial do Policial que atuou na prisão em flagrante do acusado 3. Recurso conhecido e negado provimento. (TJ-PA - APR: 00001325320118140049 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/02/2019)

Além do mais, o laudo pericial não funciona como condição de procedibilidade da ação penal, o que significa dizer que não é peça indispensável para o início do processo. A doutrina realmente aponta ser recomendável que o laudo seja juntado antes da audiência una de instrução e julgamento, mas nada obsta que seja anexado depois, ao longo do trâmite processual, tanto que o art. 402 do CPP admite quaisquer requerimentos, inclusive aqueles referentes à diligência cuja necessidade já existia à época do início do processo, desde que se mostre útil ao esclarecimento do fato ou que contribua para a busca da verdade. Noutro ponto, em que pese a faculdade conferida ao Ministério Público de realizar as diligências que entender cabíveis, não exonera a pronta intervenção judicial no sentido de mediar essas providências reputadas imprescindíveis. Nesse contexto, imperioso o provimento do recurso em sentido estrito, afim de receber a denúncia em desfavor de ADRIANO DOS SANTOS CARVALHO, observando os termos entabulados no verbete da Súmula nº 709 do egrégio STF :
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, para que seja recebida a denúncia e oportunamente instruída a ação penal, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _______ de __________________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/05/2022